Tribunal: STM
Processo: 7000028-45.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão julgador: FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO DE POSTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DOLO INICIAL. DESERÇÃO. DOLO SUPERVENIENTE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RUPTURA FÁTICO-VOLITIVA. CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ex-militar. A decisão recorrida rejeitou a imputação do crime de deserção por falta de condição de procedibilidade, em razão de o acusado ter sido licenciado do serviço ativo antes do oferecimento da inicial acusatória, e aplicou o princípio da consunção para rejeitar a imputação do crime de abandono de posto, por considerá-lo crime-meio para alcançar o delito de deserção. O órgão ministerial recorrente pleiteia o recebimento da denúncia exclusivamente quanto ao crime de abandono de posto, sob o argumento de que as condutas são independentes, já que não houve dolo inicial voltado para a prática do crime previsto no art. 187 do CPM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o princípio da consunção absorve o crime de abandono de posto pelo delito de deserção, em cenário fático em que restaram configuradas duas condutas autônomas; e (ii) estabelecer se a denúncia preenche os requisitos mínimos de admissibilidade e justa causa para ser recebida, em relação ao crime de abandono de posto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto possui natureza jurídica de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se de forma instantânea no exato momento em que o militar se afasta do lugar de serviço sem autorização superior.
4. A ruptura fático-volitiva relevante entre uma conduta criminosa e a outra afasta a aplicação do princípio da consunção, pois demonstra que o infrator não possuía o ânimo definitivo de desertar ao tempo em que incorreu no delito de abandono do posto.
5. A tentativa do infrator em negociar o seu retorno ao quartel com o chefe imediato, após abandonar o posto, condicionando a não comunicação de sua ausência aos superiores, evidencia a autonomia de desígnios e descaracteriza a incidência de crime-meio.
6. O princípio do in dubio pro societate rege a fase de prelibação da denúncia, exigindo apenas a aferição dos requisitos de admissibilidade e a presença de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, sendo vedada a valoração antecipada do mérito.
7. O licenciamento do militar anterior ao oferecimento da denúncia impede o início da ação penal, tão somente, quanto ao crime de deserção, por falta de condição de procedibilidade, permanecendo viável a persecução criminal com relação ao delito autônomo de abandono de posto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. O crime de abandono de posto não sofre consunção pelo delito de deserção quando constatada a autonomia das condutas decorrente de ruptura fático-volitiva relevante entre os atos. 2. O juízo de admissibilidade da denúncia pauta-se no princípio in dubio pro societate, exigindo apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, sem incursão exauriente no mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 187, caput, e 195, caput; CPPM, arts. 30, 77, 78, alínea "b", 451 e 520; CPP, art. 395, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 12; STM, Apelação nº 7000051-53.2025.7.12.0012, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 4/12/2025; STM, ReSE nº 7000335-33.2025.7.00.0000, Rel. p/ o Acórdão Gen Ex Guido Amin Naves, julgado em 9/10/2025; STM, Habeas Corpus nº 0000154-69.2016.7.00.0000/RS, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 13/9/2016; STF, Inquérito nº 3.984, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 6/12/2016; STF, RHC nº 125.112, Rel. Min Gilmar Mendes; STM, ReSE nº 0000203-78.2015.7.01.0401 julgado em 10/10/2016.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000028-45.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR CANDIDO BORGES DIAS
ADVOGADO(A): AIRTON FONSECA DIAS (OAB TO012626)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
RECURSO MINISTERIAL E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM
DESFAVOR DO ACUSADO, COMO INCURSO NO ART. 195 DO CPM, E
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
LOURIVAL CARVALHO SILVA E VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER
ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000028-45.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR CANDIDO BORGES DIAS
ADVOGADO(A): AIRTON FONSECA DIAS (OAB TO012626)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO DE POSTO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DOLO INICIAL. DESERÇÃO. DOLO
SUPERVENIENTE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CARACTERIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RUPTURA
FÁTICO-VOLITIVA. CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. PROVIEMNTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ex-
militar. A decisão recorrida rejeitou a imputação do crime de deserção por falta
de condição de procedibilidade, em razão de o acusado ter sido licenciado do
serviço ativo antes do oferecimento da inicial acusatória, e aplicou o princípio
da consunção para rejeitar a imputação do crime de abandono de posto, por
considerá-lo crime-meio para alcançar o delito de deserção. O órgão ministerial
recorrente pleiteia o recebimento da denúncia exclusivamente quanto ao crime
de abandono de posto, sob o argumento de que as condutas são independentes,
já que não houve dolo inicial voltado para a prática do crime previsto no art.
187 do CPM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o princípio da consunção absorve o
crime de abandono de posto pelo delito de deserção, em cenário fático em que
restaram configuradas duas condutas autônomas; e (ii) estabelecer se a
denúncia preenche os requisitos mínimos de admissibilidade e justa causa para
ser recebida, em relação ao crime de abandono de posto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto possui natureza jurídica de perigo abstrato e
de mera conduta, consumando-se de forma instantânea no exato momento em
que o militar se afasta do lugar de serviço sem autorização superior.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A ruptura fático-volitiva relevante entre uma conduta criminosa e a outra
afasta a aplicação do princípio da consunção, pois demonstra que o infrator não
possuía o ânimo definitivo de desertar ao tempo em que incorreu no delito de
abandono do posto.
5. A tentativa do infrator em negociar o seu retorno ao quartel com o chefe
imediato, após abandonar o posto, condicionando a não comunicação de sua
ausência aos superiores, evidencia a autonomia de desígnios e descaracteriza a
incidência de crime-meio.
6. O princípio do in dubio pro societate rege a fase de prelibação da denúncia,
exigindo apenas a aferição dos requisitos de admissibilidade e a presença de
suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, sendo vedada a valoração
antecipada do mérito.
7. O licenciamento do militar anterior ao oferecimento da denúncia impede o
início da ação penal, tão somente, quanto ao crime de deserção, por falta de
condição de procedibilidade, permanecendo viável a persecução criminal com
relação ao delito autônomo de abandono de posto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de Julgamento: “1. O crime de abandono de posto não sofre consunção
pelo delito de deserção quando constatada a autonomia das condutas decorrente
de ruptura fático-volitiva relevante entre os atos. 2. O juízo de admissibilidade
da denúncia pauta-se no princípio in dubio pro societate, exigindo apenas
indícios mínimos de autoria e materialidade, sem incursão exauriente no
mérito.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 187, caput, e 195, caput; CPPM,
arts. 30, 77, 78, alínea "b", 451 e 520; CPP, art. 395, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 12; STM, Apelação nº
7000051-53.2025.7.12.0012, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
julgado em 4/12/2025; STM, ReSE nº 7000335-33.2025.7.00.0000, Rel. p/ o
Acórdão Gen Ex Guido Amin Naves, julgado em 9/10/2025; STM, Habeas
Corpus nº 0000154-69.2016.7.00.0000/RS, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, julgado em 13/9/2016; STF, Inquérito nº 3.984, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 6/12/2016; STF, RHC nº 125.112, Rel. Min Gilmar
Mendes; STM, ReSE nº 0000203-78.2015.7.01.0401 julgado em 10/10/2016.
ACÓRDÃO
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso, para, desconstituindo a decisão
proferida pelo Juízo de primeira instância, receber a denúncia oferecida em desfavor do
Acusado, como incurso no art. 195 do CPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo
para o regular processamento do feito.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a decisão
do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferida nos autos do inquérito Policial Militar nº
7000033-62.2025.7.11.0011, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do Marinheiro
Recruta (MN-RC) ARTHUR CÂNDIDO BORGES DIAS, com fulcro no art. 78, alínea “b”,
do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP, por entender que falta justa causa para a
instauração da ação penal.
Sobre esses fatos, narra a denúncia, em síntese, que:
1. FATO 1: DO ABANDONO DE POSTO
Consta dos autos do Inquérito Policial Militar que, no dia 24 de dezembro de 2024, por volta
das 04h00min (quatro horas da madrugada), na sede da Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins, localizada na Quadra 913 Sul, s/nº, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, o denunciado
ARTHUR CÂNDIDO BORGES DIAS, na condição de Marinheiro-Recruta, encontrando-se
regularmente escalado para o serviço de bordo no horário de 00h às 04h (consoante escala de
Serviço: Evento 1, Port_INST_IPL2, fl. 5, IPM nº 7000033 62.2025.7.11.0011), cumprindo
pena disciplinar de prisão rigorosa convertida em serviço extraordinário, abandonou o posto
que lhe competia e ausentou-se da Organização Militar de forma não convencional, sem
autorização e sem justa causa, deixando de comparecer ao local onde deveria permanecer à
disposição do serviço militar, conforme registrado na Comunicação Padronizada S/N de 24 de
dezembro de 2024, subscrita pelo 1º SG-CN ERICK OLIVEIRA FERREIRA, Oficial de Serviço
e Imediato da CFAT (Evento 1, doc. 2, fls. 2 - 4, IPM nº 7000033-62.2025.7.11.0011).
Naquela madrugada, o denunciado, por iniciativa própria e no exercício de sua livre vontade,
retirou-se das instalações da Capitania, quebrando a cadeia de subordinação hierárquica e
disciplinar, abandonando deliberadamente o posto de serviço que lhe havia sido designado,
em flagrante violação de seus deveres militares.
Militares que estavam de serviço no mesmo período tentaram, por diversas vezes, contato
telefônico com o denunciado, a fim de persuadi-lo a retornar à Organização Militar. Ao obter
êxito em uma das tentativas, o militar mais antigo de serviço recebeu como resposta do
denunciado que seu retorno estava condicionado à não comunicação de sua ausência aos
superiores hierárquicos, afirmando: "se o senhor me safar, eu dou o serviço de boa, mas se o
senhor passar para frente, vou me ferrar todo". (Evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA4, fls.
810 e Evento 8, doc. 3, ambos do IPM nº 7000033-62.2025.7.11.0011). No mesmo sentido, há
captura de tela de mensagens que foram trocadas com o denunciado (Evento 1,
DEPOIM_TESTEMUNHA5, fl. 1, IPM nº 7000033-62.2025.7.11.0011) que demonstra plena
consciência da ilicitude de sua conduta e clara intenção de burlar o sistema disciplinar
militar.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que, por ocasião da rendição do serviço anterior, o denunciado não relatou
qualquer problema de saúde ou circunstância que o impedisse de cumprir com suas
obrigações militares, estando em plenas condições físicas e mentais para o desempenho de
suas funções.
Diligências empreendidas pelo comando e por meio de comunicações padronizadas
subsequentes confirmaram que o acusado não se encontrava em serviço, nem apresentou
documento que justificasse o afastamento.
Desse modo, além de não ter avisado aos seus superiores que não estaria presente, quando
confrontado sugeriu que só retornaria se o caso não fosse levado ao “imediato”. O abandono
de posto permaneceu até que se consumasse o crime de deserção, conforme narrado no
segundo fato.
Pelo exposto, a conduta delituosa praticada pelo MN-RC ARTHUR CÂNDIDO BORGES
DIAS amolda-se ao tipo penal descrito no artigo 195, caput, do Código Penal Militar, sendo
certo que o denunciado abandonou, livre, conscientemente, e sem autorização do seu superior
hierárquico, o serviço na Capitania Fluvial do Araguaia, no qual estava escalado.
2. FATO 2: DO CRIME DE DESERÇÃO
O referido militar também praticou o fato delituoso constante na Instrução Provisória de
Deserção em epígrafe, fatos estes a seguir narrados.
A Instrução Provisória de Deserção em referência, foi instaurada no âmbito da Capitania
Fluvial do Araguaia, com o escopo de apurar possível prática do delito de deserção pelo
denunciado.
De acordo com o que se extrai dos autos, dando continuidade à conduta criminosa iniciada no
primeiro fato, o denunciado ARTHUR CÂNDIDO BORGES DIAS permaneceu ausente
injustificadamente da Capitania Fluvial do Araguaia desde 24 de dezembro de 2024, sem
licença, sem autorização e sem justa causa, pelo período ininterrupto de 09 (nove) dias
consecutivos (Evento 2, IPD2, IPD nº 7000006-79.2025.7.11.0011), consumando-se o crime de
deserção no dia 02 de janeiro de 2025, nos termos do art. 187, caput, do Código Penal Militar.
Ou seja, sequencialmente à falta ao expediente, o denunciado permaneceu nessa condição,
ausentando-se da Capitania Fluvial do Araguaia, sem autorização, por período superior a
oito dias, consumando o delito de deserção a zero hora do dia 2 de janeiro de 2025, conforme
registrado em Termo de Deserção (Evento 2, IPD3, IPD nº 700000679.2025.7.11.0011).
Durante todo o período de ausência, compreendido entre 24 de dezembro de 2024 e 02 de
janeiro de 2025, o denunciado não apresentou justificativa à Organização Militar para sua
ausência, não se comunicou com seus superiores hierárquicos (salvo o contato telefônico
mencionado no primeiro fato, no qual condicionou seu retorno à não punição) e não
compareceu espontaneamente à Capitania para regularizar sua situação funcional.
Desse modo, permaneceu em local incerto e não sabido, impossibilitando sua localização
imediata pelas autoridades militares. Impende ressaltar que ARTHUR CÂNDIDO tinha plena
consciência da ilicitude de sua conduta, tanto que condicionou seu retorno à ausência de
sanção disciplinar e possuía plenas condições de retornar à Organização Militar ou de
justificar sua ausência, o que não fez.
Somente em 04 de janeiro de 2025, dois dias após a consumação do crime de deserção, a avó
do desertor apresentou à Capitania um atestado médico alegando incapacidade do militar
para o cumprimento de suas funções, supostamente emitido pela Dra. Nathália Torres
Fernandes Pádua (CRM-TO 4360), constando em papel timbrado do Hospital Palmas
Medical, como consta nos documentos do Evento 26, IPD nº 700000679.2025.7.11.0011.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, restou demonstrado nos autos que o Hospital Palmas Medical negou ter prestado
qualquer atendimento ao denunciado na data indicada (Ofício nº 68/2025; evento 65, doc. 7,
IPD nº 7000006-79.2025.7.11.0011). Além disso, a própria médica signatária, Dra. Nathália
Torres, em oitiva formal (evento 57, doc. 2, IPD nº 7000006-79.2025.7.11.0011), confirmou
que o atendimento não foi realizado no hospital, mas sim em domicílio e que utilizou
formulário do Hospital Palmas Medical sem possuir vínculo empregatício com a instituição.
Além disso, que pegou o formulário que "estava disponível" na residência de seu ex-
companheiro, Dr. Ebert Resende Bilharino, sem autorização deste.
Por sua vez, o Dr. Ebert Resende Bilharino, em depoimento (evento 94, IPD nº 7000006-
79.2025.7.11.0011), declarou que nunca autorizou o uso de seus formulários por terceiros e
que a Dra. Nathália "pegou sem sua anuência" e que só teve conhecimento do fato após
intimação para a oitiva.
Ou seja, o atestado médico foi emitido irregularmente, utilizando formulário de instituição
hospitalar com a qual a médica signatária não possui vínculo. Mesmo admitindo-se
veracidade do atendimento domiciliar, não há comprovação de que o denunciado estava, no
período de graça do delito de deserção, impossibilitado de comunicar-se com a CFAT, seja
pessoalmente, seja por telefone, seja por terceiros. Ademais, não foi apresentada
documentação complementar (prescrição médica, receituário, comprovante de medicação,
atestados subsequentes, etc.) que corrobore a alegada gravidade do quadro clínico.
Impende ressaltar que o denunciado, em sua própria oitiva (evento 40, doc. 6, IPD nº
7000006-79.2025.7.11.0011), confirmou a ausência desde 24/12/2024, mas apresentou versão
contraditória sobre o atestado médico.
Ressalta-se também que ARTHUR CÂNDIDO descumpriu a Ordem Interna nº 30-14C da
CFAT, que determina que militares que recebem atestados médicos de organizações externas à
Marinha compareçam à Seção de Saúde da Capitania para homologação, o que não foi feito.
Somente posteriormente, no dia 11 de fevereiro de 2025, que foi realizada a avaliação médica
do Marinheiro-Recruta. No entanto, em Ata de Inspeção de Saúde (Evento 22, IPD nº
7000006-79.2025.7.11.0011), foi considerado que o paciente não apresentava alterações
importantes identificadas durante avaliação clínica. O único relato teria sido de episódios de
Ansiedade Generalizada, porém segundo o denunciado não realizava psicoterapia e não
utilizava qualquer fármaco para seu tratamento até o momento. Por fim, foi considerado, do
ponto de vista médico, apto para o serviço militar.
Portanto, não há justa causa que ampare a ausência do denunciado, sendo manifesta sua
intenção dolosa de furtar-se ao cumprimento de suas obrigações militares, configurando-se,
de forma inequívoca, o crime de deserção.
Demonstra-se o dolo do militar ao se perceber que, durante 9 dias consecutivos, o denunciado
não se comunicou com a Organização Militar para justificar sua ausência, o que evidencia
sua intenção de permanecer ausente. Além disso, a apresentação do suposto atestado médico
ocorreu apenas em 04/01/2025 (dois dias após a consumação da deserção) evidenciando
conduta protelatória e tentativa de criar justificativa post factum.
Por fim, o denunciado não estava hospitalizado, não estava preso e não estava impossibilitado
de comunicar-se com a CFAT, seja pessoalmente, seja por telefone, seja por familiares (Evento
2, nº doc. 03, IPD nº 7000006-79.2025.7.11.0011). Portanto, o dolo (vontade livre e consciente
de ausentar-se sem autorização) está plenamente configurado.
A Parte de Deserção foi lavrada pelo Encarregado da Seção de Pessoal em 02 de janeiro de
2025 (IPD nº 7000006-79.2025.7.11.0011, Evento nº 03, doc. 2, fl. 2) e o Termo de Deserção
(IPD nº 7000006-79.2025.7.11.0011, Evento nº 03, doc. 2, fl. 5) foi formalizado na mesma
data, em estrita observância ao art. 451 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo descrito acima, não havendo, a priori, causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade,
o denunciado, agindo livre e conscientemente, permaneceu fora da Unidade em que serve, sem
autorização, por prazo superior a oito dias, de sorte que sua conduta pode ser subsumida no
crime capitulado no art. 187 do Código Penal Militar.
3. PEDIDOS
Nesse sentido, comprovada a autoria e a materialidade dos crimes em comento, não vislumbra
o Parquet qualquer outra hipótese senão a de propor ação penal em face de ARTHUR
CÂNDIDO BORGES DIAS.
Por tudo exposto, as condutas do denunciado incidem nas tenazes dos artigos 195, caput, e
187, caput, ambos do Código Penal Militar, razão por que requer o Órgão do Parquet
Castrense o regular processamento do Ex-Marinheiro-Recruta ARTHUR CÂNDIDO BORGES
DIAS, com posterior condenação e:
a) Recebimento da presente denúncia, em todos os seus termos e fundamentos, com
citação do acusado para oferecer resposta no prazo de 10 (dez) dias; (...). (Grifos
originais) (evento 97, doc. 1, da Instrução Provisória de Deserção) (evento 97, DOC1,
da IPD).
Em 24/12/2024, por intermédio da Portaria 63/CFAT, foi instaurado o Inquérito
Policial Militar para apurar os fatos relativos à conduta perpetrada pelo ex-militar, de
abandonar o serviço de identificador da CFAT (Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins)
(evento 1, DOC2, do IPM)
Em 02/01/2025, foi instaurada a IPD - Instrução Provisória de Deserção nº
7000006-79.2025.7.11.0011 para apurar os fatos sobre o crime de deserção, previsto no art.
187 do CPM, consumado pelo então marinheiro, lotado na Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins (evento 2, DOC2, da IPD).
Relevante ressaltar que, em 11/2/2025, o ex-militar se apresentou a sua OM,
ocasião em que foi submetido à inspeção de saúde e considerado apto para o serviço militar,
sendo reincluído as Forças Armadas naquele mesmo dia, conforme redação da Portaria nº
134/Com7ºDN, de 18-02-2025 (evento 30, DOC1, da IPD).
Ainda na data de 11/2/2025, o militar em questão foi licenciado, ex officio, a
bem da disciplina, em razão de sanções disciplinares impostas de acordo com o Regulamento
Disciplinar para a Marinha, consoante o publicado na Portaria nº 135/Com7ºDN, de 18-02-
2025 (evento 30, DOC2, da IPD).
Em 6/11/2025, o Parquet castrense ofereceu denúncia em desfavor do ex-
militar, como incurso no art. 187 (deserção) e no art. 195 (abandono de posto), ambos do
CPM (evento 97, DOC1, da IPD).
Em decisão proferida, datada de 7/11/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar
rejeitou a exordial acusatória, no que se refere ao delito previsto no art. 187 do CPM, nos
autos da IPD nº 7000006-79.2025.7.11.0011, em razão da ausência de condição de
procedibilidade, uma vez que o ex-militar foi licenciado do serviço ativo da Força Naval
desde 11/2/2025, com fulcro no art. 457, § 3º, do CPPM e no enunciado da Súmula nº 12 do
STM (evento 100, DOC1, da IPD).
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em nova decisão, datada de 10/11/2025, o Juiz Federal aplicou o princípio da
consunção entre o crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) e o crime de deserção (art.
187 do CPM), porquanto entendeu que falta justa causa para a instauração da persecução
penal, vindo a rejeitar a denúncia, com fulcro no art. 78, alínea “b”, do CPPM c/c o art. 395,
inciso III, do CPP (evento 63, DOC1, do IPM).
Irresignado com a referida decisão, o MPM interpôs tempestivamente o
presente recurso em sentido estrito, em cujas razões arguiu o recebimento da denúncia em
desfavor do ex-militar pela incursão no crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do
CPM, afastando a aplicação do princípio da consunção, por entender que ele praticou dois
crimes autônomos, de maneira que a primeira conduta delitiva não serviu de meio para a
prática do segundo crime de deserção. Por isso, sustenta que há todos os elementos
necessários para que a denúncia seja recebida contra o investigado pela prática do delito de
abandono de posto, art. 195 do CPM (evento 78, DOC1, do IPM).
Em contrarrazões, a defesa asseverou que o abandono de posto foi ato
preparatório e a fase de execução necessária para que o ex-militar se ausentasse da
Organização Militar com a intenção de desertar.
Arguiu que, se a lei impede o processamento pelo crime-fim em razão da perda
da condição de militar, não se poderia consentir o processamento pelo crime-meio, pois fora
absorvido pela consunção.
Requereu a manutenção da decisão de primeira instância que rejeitou a
denúncia com fulcro no art. 78, “b”, do CPPM, em razão de ausência de justa causa para
prosseguimento da persecução penal e a incidência do principio da consunção (evento 90,
DOC1, do IPM).
Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve, por seus
próprios fundamentos, o decisum recorrido na forma do art. 520 do CPPM (evento 90,
DOC1, do IPM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do presente Recurso, para reformar a Decisão vergastada, defendendo o
recebimento da denúncia quanto à imputação do delito previsto no art. 195, do CPM (evento
9, DOC1, do RSE).
É o Relatório.
VOTO
O feito em exame deve ser conhecido, eis que presentes os requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a decisão
do Juízo da primeira instância, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do MN-RC
ARTHUR CÂNDIDO BORGES DIAS, por entender que faltou justa causa para a instauração
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da persecução penal.
Nas razões recursais, o órgão ministerial ressalta que a sequência dos atos
perpetrados pelo indiciado deixa claro que não houve unidade de contexto, nem dolo inicial
voltado somente à prática do crime de deserção, o que afasta a aplicação do princípio da
consunção. Acredita que o “investigado não prosseguiu automaticamente do abandono de
posto para a deserção”. Pelo contrário, entende que os elementos probatórios demonstram
que o dolo inicial do então militar era restrito apenas ao abandono de posto. Ressaltou que só
mais adiante, após contato dos superiores com o investigado, este, por não ter sido atendido
em suas reivindicações, resolveu incorrer no delito de deserção. Por isso, pede que a denúncia
seja recebida contra o ex-militar tão somente pela prática do crime de abandono de posto.
Compulsando os autos, vê-se que assiste razão ao recurso ministerial, pelas
razões que se seguem.
Antes de se adentrar ao mérito da causa, torna-se imperioso ressaltar que este
Tribunal tem o entendimento consolidado, no sentido de que, quando o desertor for
licenciado das Forças Armadas antes do recebimento da denúncia, a ação penal não poderá
ser iniciada contra ele, por faltar condição de procedibilidade.
Foi assim que esta Corte se posicionou quando julgou caso semelhante, nestes
termos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. (...). DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). O status de
militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse
momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria
a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se
decorrente de incapacidade para o serviço militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das
Forças Armadas, por término do período de serviço militar obrigatório, não obsta o
prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de
Saúde a incapacidade para o serviço ativo. (Grifo nosso.) (Apelação nº 7000051-
53.2025.7.12.0012, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgada em
4/12/2025.)
Não por acaso, o enunciado sumular nº 12 deste Tribunal firmou entendimento
no sentido de que o desertor, sem estabilidade, deve ser previamente reincluído ao serviço
ativo e manter esse status de militar até o recebimento da denúncia oferecida contra ele, sob
pena de faltar a condição de procedibilidade para deflagrar a ação penal.
Portanto, como no caso dos autos o desertor, praça sem estabilidade, foi
licenciado das Forças Armadas antes de iniciar a persecução penal, acertou o juiz de origem
quando rejeitou a denúncia apresentada contra ele pela prática do delito de deserção, por falta
de condição de procedibilidade.
Contudo, entende-se que o referido magistrado não agiu com a mesma retidão,
ao rejeitar a exordial acusatória ofertada contra o mesmo infrator, pela prática do crime de
abandono de posto, senão vejamos.
Consta das provas dos autos que o indiciado foi denunciado pela prática de dois
crimes autônomos: abandono de posto (art. 195 do CPM) e deserção (art. 187 do CPM).
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a exordial acusatória, no dia 24/12/2024, por volta das 04h00min, na
sede da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, o acusado "encontrando-se regularmente
escalado para o serviço de bordo no horário de 00h às 04h", e, já cumprindo pena disciplinar
de prisão rigorosa, convertida em serviço extraordinário, "abandonou o posto que lhe
competia e ausentou-se da Organização Militar de forma não convencional, sem autorização
e sem justa causa".
Assevera a peça vestibular que o então militar se retirou das instalações "por
iniciativa própria e no exercício de sua livre vontade", ferindo os princípios basilares da
hierarquia e disciplina.
No intuito de localizá-lo, foram realizadas várias tentativas de contato
telefônico, pelo pessoal de serviço. Ao ser questionado sobre seus atos, na oportunidade, o
então militar condicionou seu retorno ao serviço a não comunicação de sua falta aos
superiores, quando disse o seguinte ao chefe imediato: "se o senhor me safar, eu dou o
serviço de boa, mas se o senhor passar para frente, vou me ferrar todo".
É de se notar que mesmo nesse cenário fático, totalmente desfavorável ao então
militar, ele – ao ser confrontado sobre sua desastrosa conduta – ainda chegou a fazer
exigências a seu chefe, condicionando seu retorno ao serviço, se o abandono de posto
perpetrado por ele não fosse levado ao escalão superior, tudo no intuito de tentar se isentar de
suas responsabilidades criminais, o que a toda evidência, não se pode admitir, com todas as
vênias.
De acordo com a denúncia, existe ainda nos autos, nesse mesmo sentido,
“captura de tela de mensagens que foram trocadas com o denunciado”, evidenciando que o
infrator, além de pretender burlar o sistema disciplinar militar, tinha total consciência do
crime de abandono de posto que havia praticado.
Além do mais, fica evidente que, quando resolveu abandonar o serviço na
madrugada do dia 24/12/2024, o então militar não procurou seus superiores em momento
algum para relatar eventual problema de saúde ou de ordem pessoal, o que sugere estar, à
época dos fatos, em plenas condições de cumprir a missão para a qual havia sido previamente
escalado.
Ademais, sabe-se que o crime de abandono de posto é de perigo abstrato e de
mera conduta, conforme decisões, reiteradas, desta Egrégia Corte castrense, significando
dizer que esse delito se consuma no exato momento em que o militar se afasta do lugar de
serviço por sua conta e risco, sem qualquer autorização superior, de maneira que a ofensa aos
bens jurídicos tutelados é presumida, notadamente, a hierarquia, a disciplina e a segurança do
serviço militar.
Portanto, mesmo que o militar houvesse logrado êxito em sua tentativa de
negociar seu retorno ao quartel, após abandonar seu posto de serviço à própria sorte,
vulnerando a integridade física dos colegas de farda e expondo a segurança das instalações
militares, ainda assim ele já teria, em tese, incorrido nos elementos nucleares do tipo penal de
abandono de posto, descrito no art. 195 do CPM, levando-se em consideração a natureza
jurídica do grave delito que perpetrou.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que, como os superiores hierárquicos não cederam às exigências feitas
pelo indiciado, que, de forma livre e consciente, abandonou o serviço na madrugada do dia
24/12/2024, ele, então, resolveu não retornar ao serviço.
Ocorre que o indiciado ficou tanto tempo ausente da OM em que estava lotado,
de forma injustificada, que ele acabou preenchendo as elementares do crime de deserção,
outro delito tipicamente militar.
De acordo com o art. 187 do CPM, pratica o crime de deserção o militar que se
ausenta da unidade em que serve, por mais de oito dias, sem autorização superior.
Durante o período de sua ausência por mais de oito dias, que se encerrou com
sua apresentação no dia 2/1/2025, o indiciado não trouxe nenhuma justificativa plausível
acerca dos atos praticados no âmbito da administração castrense, bem como não se
comunicou com seus superiores hierárquicos, mesmo tendo totais condições de retornar ao
quartel. Pelo contrário, permaneceu em local incerto e não sabido, impossibilitando a sua
localização pelas autoridades militares e de onde tentava negociar sua volta ao quartel.
O fato é que esse indiciado deixou de comparecer à OM, no intuito de
regularizar sua situação funcional, porque as exigências feitas por ele, via mensagens de
WhatsApp, condicionando o retorno a sua não punição, jamais foram atendidas pela
administração militar, vindo a incorrer, em tese, em dois crimes distintos, conforme
ressaltado alhures: primeiro, o abandono de posto e, mais adiante, por não ter logrado êxito
em suas imposições, o delito de deserção.
Como se não bastasse a sequência de atos praticados pelo indiciado, todos à
margem da lei nesse caso, foi possível apurar nos autos que, no dia 4/1/2025 – ou seja, dois
dias após ter consumado, em tese, o delito de deserção –, a avó do indiciado apresentou junto
à OM em que ele estava lotado um atestado médico, supostamente emitido pelo Hospital
Palmas Medical, dando conta de que o infrator estava incapacitado para exercer suas funções
no interior da caserna (evento 26, DOC1, da IPD) (evento 26, DOC2, da IPD).
No entanto, ao ser questionado sobre a emissão desse atestado de saúde, o
próprio Hospital supra negou ter prestado qualquer atendimento médico ao indiciado na data
registrada no referido documento, conforme se constata no documento anexado aos autos
(evento 65, DOC7, da IPD).
Aliás, não se constatou quaisquer outros documentos nos autos, em condições
de apontar a situação clínica do indiciado, nos moldes registrados no atestado, que, pelo
visto, foi emitido de forma irregular e, pior ainda, por profissional de saúde que, sequer, fazia
parte do quadro de médicos do Hospital Palmas Medical, segundo se observa no depoimento
da médica signatária do documento emitido (evento 57, DOC2, da IPD).
Por tudo isso, o MPM resolveu denunciar o investigado pelos crimes de
abandono de posto, art. 195, e de deserção, art. 187, ambos do CPM.
Entretanto, o Juízo a quo resolveu rejeitar a denúncia quanto ao crime de
abandono de posto (art. 195 do CPM) e também com relação ao delito de deserção (art. 187
do CPM).
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao crime de deserção, o magistrado entendeu que a Administração
Militar licenciou, ex officio, o denunciado do serviço militar da Marinha no dia 11/2/2025, ou
seja, bem antes do oferecimento da denúncia, que só foi ocorrer em 6/11/2025.
Entendeu ainda, o Juízo a quo, que a condição de militar da ativa no crime de
deserção é auferida no momento de apresentação da denúncia e, como o indiciado in tela já
havia sido licenciado, esclareceu que a denúncia não poderia ser recebida, por falta de
condição de procedibilidade, ou seja, de se proceder no recebimento da exordial acusatória,
posto que o infrator não possuía mais o status de militar da ativa, vide o (evento 100, DOC1,
da IPD).
Em outras palavras, embora o indiciado tenha se apresentado à OM e sido
reincluído às fileiras da Força Naval, houve o posterior licenciamento do serviço ativo a bem
da disciplina cerca de 8 meses antes do oferecimento da denúncia, o que, de fato, impede a
deflagração da Ação Penal Militar, levando-se em consideração a remansosa jurisprudência
desta Casa de Justiça.
Todavia, o mesmo não se pode dizer, em relação ao delito de abandono de
posto, quando o magistrado, a nosso sentir, decidiu, erroneamente, rejeitar a denúncia, dessa
vez, por entender que o contexto fático entre os crimes de abandono de posto e o de deserção
é exatamente o mesmo, fato esse que, segundo as provas dos autos, não procede, permissa
vênia, conforme será demonstrado mais adiante.
Para justificar a rejeição total da denúncia, o juiz esclareceu que o investigado
“abandonou o posto e, com a mesma intenção de se ausentar definitivamente, permaneceu
por mais de 8 dias sem licença, caracterizando a deserção”. Informa que “o abandono de
posto (ou lugar de serviço) é o meio necessário, o ato preparatório ou a fase normal de
execução para o cometimento do crime de deserção. Portanto, o abandono de posto é crime-
meio para a consecução do delito de deserção, delito-fim”. Esclareceu que, “considerando a
aplicabilidade do princípio da consunção entre o crime de abandono de posto e o crime de
deserção, não existe razão para se instaurar a persecução penal no presente caso”;
entendimento esse que, também, encontrava-se, ao nosso aviso, equivocado, data
venia (evento 5, DOC1, do RSE).
Por conta disso, o MPM, inconformado com a rejeição da denúncia, interpôs o
presente recurso, sustentando que a conduta do ex-militar consubstancia dois crimes distintos
e autônomos, pois entende que “não há prova de que o abandono tenha sido praticado com
dolo inicial de desertar”.
Assim, o órgão ministerial pede neste recurso, ora em colação, o recebimento
da denúncia tão somente pelo crime de abandono de posto, já que o indiciado perdeu a
condição de militar para poder responder pelo delito de deserção.
Ressalte-se que abandonar o posto caracteriza crime de mera conduta e de
consumação instantânea, que independe de resultado material, bastando a simples
probabilidade de dano para justificar a tutela penal.
Assim, não há necessidade da existência de efetivo prejuízo para a
caracterização do delito em questão, basta a ausência momentânea do militar, não autorizada
ou não justificada, do posto ou do lugar do serviço onde deveria estar presente em razão do
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dever militar ou de ordem de serviço.
Por isso, assiste razão ao recurso do MPM, no sentido de que a decisão do Juízo
a quo merece ser reformada, data venia, na parte que rejeitou a denúncia pela prática do
crime de abandono de posto.
Isso porque, ao contrário do alegado pelo magistrado de origem, foi possível
apurar nos autos que a prática do crime de abandono de posto não se constituiu em meio
necessário para se chegar ao delito de deserção.
A uma, porque o delito de abandonar o posto se apresenta como sendo um
delito de consumação imediata, significando dizer que, no momento em que o infrator deixa
o local, que protegia, totalmente desguarnecido, sem autorização de superior, já praticou o
referido crime.
A duas, porque não há provas nos autos, ainda que mínimas, demonstrando que,
ao abandonar o posto, o indiciado em questão tinha o objetivo voltado para incorrer no crime
de deserção.
Pelo contrário, o que, na verdade, resta evidente no lastro probatório anexado ao
processo é que o denunciado abandonou o posto e, quando foi confrontado pelo chefe
imediato sobre seus atos, tentou negociar seu retorno à OM, ao dizer que somente voltaria ao
serviço se sua ausência não fosse comunicada aos superiores, conforme já mencionado linhas
atrás.
Como o ora indiciado não obteve sucesso nas exigências que fez ao militar mais
antigo decidiu por sua conta e risco não retornar ao quartel, permanecendo em local incerto e
não sabido.
Frise-se, novamente, que a atitude do denunciado de não regressar à OM por
não ter suas imposições aceitas implica a prática dos delitos de abandono de posto e de
deserção, porquanto o ex-militar ficou ausente, sem autorização e sem justificativas, por mais
de oito dias.
Portanto, dúvidas não há de que o objetivo primeiro do denunciado era praticar
somente o crime de abandono de posto, art. 195 do CPM, ocasião em que tentou “negociar”
seu retorno ao quartel, e, como não conseguiu lograr êxito em seu intento, permaneceu
ausente da OM, como se fosse uma espécie de represália de sua parte, vindo a praticar o
segundo delito, dessa vez, de deserção, art. 187 do mesmo Códex.
Tanto é verdade que, se suas exigências houvessem sido atendidas, tudo leva a
crer que ele voltaria ao quartel e não teria incorrido no crime de deserção.
Desse modo, em oposição ao fundamentado pelo Juízo a quo na decisão que
rejeitou a denúncia, o indiciado, claramente, praticou dois crimes diferentes, em
circunstâncias também diversas e em datas igualmente distintas.
Para tanto, basta ressaltar que o ex-militar praticou o primeiro delito do art. 195
do CPM na noite do dia 24/12/2024 e o segundo crime do art. 187 do CPM no dia 2/1/2025,
ou seja, cerca de 9 dias após ter incorrido na primeira infração penal.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, ainda assim, o magistrado de origem rejeitou a denúncia, em
relação a ambos os crimes, porque, aplicando o princípio da consunção ou absorção,
entendeu que “o abandono de posto é o meio necessário, o ato preparatório ou a fase normal
de execução para o cometimento do crime de deserção”.
Por conta disso, ao invocar o aludido princípio da consunção e considerar que o
desertor fora licenciado antes do recebimento da denúncia, o juiz concluiu não haver como
iniciar a ação penal militar, por falta de condição de procedibilidade.
Contudo, mais uma vez, claro está que tal fundamentação precisa ser vista com
reservas, data venia.
1º - porque não se mostra uma premissa verdadeira afirmar que restou
configurada a incidência do princípio da consunção, também conhecido como princípio da
absorção, nesse contexto fático.
2º - porque restou evidenciado nos autos que o primeiro crime não se
configurou como ato preparatório, tampouco serviu de meio executivo para o indiciado
incorrer no segundo delito.
3º - porque tanto o precedente do STF quanto a jurisprudência do STM,
mencionados pelo Juízo a quo para rejeitar a denúncia, referem-se a abandonar o serviço com
a finalidade voltada para praticar a deserção, dentro de um mesmo contexto fático, o que, a
toda evidência, não é o caso dos autos.
4º - porque ambos os julgados trazidos pelo juiz, no decisum de rejeição da peça
inicial – quais sejam, RHC nº 125.112, do STF e ReSE nº 0000203-78.2015.7.01.0401, do
STM –, não servem para fundamentar o caso sub examine, tendo em vista que o ora indiciado
não perpetrou os dois crimes dentro de um mesmo contexto fático, como registrado nos dois
precedentes supra, mas, sim, em duas ações autônomas e em datas diferentes, conforme já
ressaltado.
5º - porque ao abandonar o posto, o acusado não deu início a uma progressão
criminosa, que se iniciaria com o abandono de posto e terminaria com o delito de deserção.
6º - porque não há nenhuma prova nos autos, ainda que mínima, demonstrando
que o denunciado iniciou sua conduta delitiva, tendo a intenção de praticar um crime menos
grave e, durante a execução desse delito, decidiu incorrer em outra infração penal mais
gravosa.
Com efeito, estaria caracterizado o instituto da progressão criminosa, nos
termos consignados pelo juiz, se, e somente se, o indiciado houvesse dado início à senda
delitiva com o abandono de posto e, ainda no calor dos fatos, durante a conversa que manteve
com seu chefe imediato, declarado que sua intenção era, na verdade incorrer em deserção.
Contudo, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento probatório sinalizando que fosse
esta a sua intenção.
De mais a mais, como o feito se encontra no estágio inicial da ação penal, na
dúvida, pró sociedade.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse caminhar, assim esclareceu o Ministério Público nas razões deste recurso,
nestes termos:
A progressão criminosa pressupõe alteração do dolo ao longo do iter criminis, isto é, o agente
inicia com a intenção de cometer um delito menos grave, mas, durante a execução, decide
praticar um mais grave (como no caso daquele que, pretendendo inicialmente apenas
lesionar, resolve [durante a senda criminosa] matar a vítima).
O agente, após iniciar a execução de um crime menos grave, naturalmente passa a outro mais
grave, dentro de um mesmo contexto fático e volitivo (vontade), sem ruptura entre as
condutas. Essa unidade de desdobramento causal é essencial para justificar a absorção pelo
princípio da consunção. No presente caso, essa premissa não se verifica.
O investigado não prosseguiu automaticamente do abandono de posto para a deserção. Pelo
contrário, os elementos demonstram que o dolo inicial era restrito ao abandono (de posto). A
intenção primeira do agente era apenas ausentar-se do posto, conduta que se consumou de
forma autônoma e típica (...). (Grifos nossos.)
Além do mais, ao rejeitar a denúncia, sob a alegação de que “o abandono de
posto é crime-meio para a consecução do delito de deserção, delito-fim”, o magistrado a quo
incorreu em alguns equívocos patentes.
O primeiro deles é que, ao fundamentar sua decisão dessa forma, o referido juiz
deixa transparecer, inclusive por meio dos precedentes que invocou, que todo aquele que
abandonar o posto, o faz para poder praticar o crime de deserção; premissa essa que não se
mostra verdadeira, com todas as vênias. E isso é facilmente perceptível em vários julgados
desta Corte castrense.
É dizer que nem sempre o crime de abandono de posto deverá servir de meio
necessário ou de ato preparatório para se praticar o crime de deserção. Vai depender das
circunstâncias de cada caso, bem como da verdadeira intenção do infrator no cenário em que
os fatos se desenvolverem.
O segundo equívoco é que, ao rejeitar a denúncia, o juiz adentrou claramente ao
mérito da questão, inclusive analisando de forma prematura a real intenção do denunciado, o
que, por óbvio, também não se pode consentir, sob pena de retirar do titular da ação penal a
prerrogativa de poder comprovar o que alega, à luz do contraditório e da ampla defesa, no
decorrer da ação penal, especificamente, durante a instrução criminal.
Não por acaso, este Tribunal tem o entendimento consolidado no sentido de que
o mérito da causa – como, por exemplo, o elemento subjetivo ou a intenção do infrator –
somente deve ser analisado após o recebimento da denúncia, no decorrer da ação penal, sob o
crivo do devido processo legal, justamente porque enseja o exame mais criterioso do lastro
probatório anexado aos autos e não nesse estágio inicial da persecução penal.
Até porque, sabe-se que no juízo de prelibação ou na fase do recebimento da
exordial acusatória, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, na forma
mencionada anteriormente, já que não se exige análise detalhada do caderno de provas, mas
apenas verificar se houve o preenchimento dos requisitos mínimos, previstos no art. 77 e art.
78, ambos do CPPM, para que se possa deflagrar a ação penal.
Foi assim que este Tribunal julgou, quando apreciou caso similar, in verbis:
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: (...). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...). REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR
DANO QUALIFICADO (ART. 261 DO CPM). MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR DESACATO A SUPERIOR (ART. 298
DO CPM). REFORMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. (...).
7. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e prova do fato que,
em tese, constitui crime, conforme os requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do Código de
Processo Penal Militar.
8. Na fase de prelibação da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo
vedado ao juízo aprofundar-se no mérito da causa ou realizar valoração antecipada das
provas. (...). (Grifos nossos.) (STM. ReSE nº 7000335-33.2025.7.00.0000, Ministro Relator p/
o Acórdão Gen Ex GUIDO AMIN NAVES, Julgado em 9/10/2025;)
...................................................
HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO
DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ATO DE CITAÇÃO SANADO PELO
COMPARECIMENTO EM JUÍZO DO DENUNCIADO. 1. O recebimento da Denúncia deve
se dar sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e, pelo menos, indícios
de autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM, em prevalência ao postulado do in dubio
pro societate, bastando a verificação, na peça acusatória, do preenchimento dos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM. 2. Inexiste obrigação por parte do Magistrado, quando
do recebimento da Denúncia, de menção à ausência do Termo de Apreensão de substância
entorpecente. 3. Eventual irregularidade na citação resta-se sanada pelo comparecimento
espontâneo do agente perante o Conselho Permanente de Justiça, sendo desnecessária a
renovação do ato. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (STM.
Habeas Corpus nº 0000154-69.2016.7.00.0000/RS, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Julgado em 13/9/2016.)
Seguindo esse entendimento, assim decidiu o STF:
EMENTA: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 E 333 DO
CÓDIGO PENAL E NO ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998. (...). INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA
RECEBIDA. (...).
3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, jamais de cognição
exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia,
delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da
imputação criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas
delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite
o pleno exercício do direito de defesa. (Grifos nossos.) (STF. Inquérito nº 3.984, Ministro
TEORI ZAVASCKI, Julgado em 6/12/2016.)
Como visto nos precedentes acima, não se faz necessário, nessa fase inicial, que
as razões de convicção ou a presunção de delinquência do infrator sejam densamente
descritas, como procedeu nesse caso o Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a peça vestibular,
bastando tão somente a aferição dos requisitos de admissibilidade e a presença dos elementos
probatórios mínimos contra o denunciado, de acordo com o entendimento do STM e do STF.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial,
uma vez que existem provas indiciárias suficientes para receber a denúncia contra o
denunciado, por ter incorrido, em tese, no delito de abandono de posto, previsto no art. 195
do CPM.
Ou seja, restou demonstrado in tela que todos os pressupostos foram observados
na exordial acusatória, inclusive, a descrição expressa do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, nos termos exigidos no art. 77 do CPPM.
Além do mais, é sempre bom lembrar que o recebimento da denúncia não
significa condenação antecipada, muito menos cumprimento automático de sanção penal, já
que a defesa terá todas as condições de se defender das acusações ao longo do feito, podendo,
inclusive, alcançar a absolvição ao final do processo.
Assim, dúvidas não há de que existem fortes indícios sobre a prática de crime
de abandono de posto, art. 195 do CPM, pelo denunciado, por ter, de acordo com os autos,
abandonado o posto para o qual fora escalado, sem autorização de superior hierárquico e sem
qualquer justificativa plausível.
Por fim, ao invocar o art. 78, alínea “b”, do CPPM, para rejeitar a denúncia, o
Juízo de primeiro grau incorreu em mais um equívoco, permissa venia, senão vejamos.
Assim prevê o art. 78, alínea “b”, do CPPM, invocado pelo magistrado a quo
para não receber a peça inicial:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
.........................
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
Importante ressaltar, o fato narrado na denúncia, que fora rejeitada pelo juízo a
quo, com base nesse artigo supra, constitui crime de competência da Justiça Militar, haja vista
que o indiciado era militar na data do fato, cumpria serviço no posto que lhe fora designado,
em local sujeito à administração castrense, no interior de uma OM, momento no qual, ao
abandoná-lo, afrontou, em tese, o serviço e o dever militar, bem como feriu de morte a
hierarquia e a disciplina.
Em suma, não obstante o entendimento do Juízo de primeira instância, os autos
revelam uma ruptura fático-volitiva relevante, qual seja, o contato telefônico, no qual o ex-
militar tentou condicionar seu retorno, evidenciando que, no momento do abandono de posto,
não havia o animus definitivo de desertar, o qual apenas se consolidou após a recusa da
guarnição em ceder as suas exigências.
Por tudo isso, entende-se restar manifesto que a denúncia – rejeitada pelo
Juízo a quo – preencheu os pressupostos mínimos de admissibilidade para se deflagrar a ação
penal contra o indiciado, na medida em que o depoimento dele e das testemunhas, além dos
documentos apensados aos autos, demonstram, de forma clara, o fato criminoso,
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acompanhado de evidências quanto à autoria e à materialidade, ensejando a reforma da
decisão de primeiro grau para que a exordial acusatória seja recebida no que tange ao delito
de abandono de posto.
Assim, é perceptível, nos autos, que o contexto fático, ora analisado, sinaliza
que o membro do órgão ministerial reuniu elementos suficientes sobre a prática do crime de
abandono de posto – a ponto de formar o lastro probatório mínimo –, para a deflagração da
ação penal militar, sobretudo, as evidências necessárias indicando a presença de indícios de
autoria e prova de materialidade.
Conclui-se que a persecução penal deve ser instaurada, porquanto a denúncia se
reveste dos requisitos legais exigidos pela lei adjetiva castrense, notadamente, os arts. 77 e 78
do CPPM, assim como se vê que o libelo acusatório se pautou, notadamente, na prova
material inconteste anexada aos autos da Instrução Provisória de Deserção.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para, desconstituindo a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, receber
a denúncia oferecida em desfavor do acusado, como incurso no art. 195 do CPM, e
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383968v14 e do código CRC 185a4074.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 10/06/2026, às 10:11:44
7000028-45.2026.7.00.0000
40001383968 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000028-45.2026.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTHUR CANDIDO BORGES DIAS
ADVOGADO(A): AIRTON FONSECA DIAS (OAB TO012626)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, proferida em 10/11/2025, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº
7000006-79.2025.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-MN-RC
ARTHUR CÂNDIDO BORGES DIAS pela suposta prática do crime previsto nos arts. 195
(abandono de posto) e 187 (deserção), ambos do CPM.
Nessa assentada, o eminente Ministro Relator votou no sentido de conhecer e de
dar provimento ao recurso ministerial, para, desconstituindo a decisão proferida pelo Juízo de
primeira instância, receber a denúncia oferecida em desfavor do acusado, como incurso no
art. 195 do CPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento
do feito.
Data maxima venia aos entendimentos contrários, abro divergência para manter
integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos a seguir.
O Ministério Público Militar ofertou Denúncia contra o hora recorrido, como
incurso nos arts. 187 (deserção) e 195 (abandono de posto), ambos do CPM.
Por seu turno, o ilustre Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, ao
rejeitar a Denúncia, entendeu que, no presente caso, ocorreria o princípio da consunção (ou
da absorção), aplicável quando um fato delineado como crime funcionar como fase de
preparação ou de execução ou até mesmo como post factum de outro delito mais grave,
sendo, dessa forma, absorvido por este.
O que se observou, para chegar a essa conclusão, segundo o culto magistrado, é
que o denunciado, em um mesmo contexto fático, praticou dois delitos inseridos no rol dos
crimes contra o serviço e o dever militar, quais sejam, o crime de deserção (art. 187 do CPM)
e o de abandono de posto (art. 195 do CPM).
Ou seja, o acusado, cumprindo pena disciplinar de prisão rigorosa convertida
em serviço extraordinário, incluído na escala de serviço de bordo, durante seu serviço de
bordo das 0h às 4h do dia 24 de dezembro de 2024, abandonou, sem ordem superior e motivo
justificável, o lugar de serviço, e, na sequência, se evadiu do aquartelamento, configurando,
com essa evasão, a prática do crime de deserção à zero hora do dia 2 de janeiro de 2025.
No dia 11 de fevereiro de 2025, o militar se apresentou voluntariamente, foi
considerado apto em inspeção de saúde, mas acabou licenciado ex officio na mesma data.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001384653 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O magistrado do primeiro grau de jurisdição, em juízo de delibação, aplicou o
princípio da consunção entre o crime de abandono de posto e o de deserção, por entender que
o primeiro foi crime-meio para o segundo. Ressaltou que, quanto à deserção, a exordial foi
rejeitada em decisão apartada por falta de condição de procedibilidade devido ao
licenciamento do réu (Enunciado nº 12 da Súmula do STM).
Dessa forma, o que se infere, ainda, segundo o magistrado, é que o delito de
abandono de posto funcionou como crime-meio para atingir o desiderato final do denunciado,
que era o delito mais grave, qual seja, a deserção (crime-fim). Assim, o crime de abandono de
posto deveria ser absorvido pelo crime de deserção, o que afastaria a deflagração da ação
penal em relação ao crime previsto no art. 195 do CPM.
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs o presente Recurso.
Em suas razões, alegou que o presente caso demonstra a existência de dois
desígnios autônomos que não estão necessariamente conectados entre si e, por assim ser,
justificam a ocorrência de duas condutas delitivas autônomas, em que uma não pode ser
entendida como ato preparatório da outra.
Sustentou, ainda, que o momento consumativo dos dois delitos é muito distinto,
impedindo, dessa forma, que se afirme que a conduta do denunciado foi guiada por apenas
um desígnio. Dessa forma, entende que a conduta de abandonar o posto não foi uma conduta-
meio preparatória do delito de deserção, estando claro nos autos a existência de dois
desígnios autônomos.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse
reformada a decisão atacada e recebida à denúncia, com a consequente instauração da ação
penal militar.
Em juízo de retratação, o Juízo de origem, em Decisão prolata em 26 de janeiro
de 2026, entendeu não ser caso de retratação do decisum, razão pela qual determinou a subida
dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça Militar, de acordo com o art. 520 do CPPM.
Melhor sorte não assiste ao recorrente.
Compulsado os autos, verifica-se que o ex-MN-RC ARTHUR CÂNDIDO
BORGES DIAS estava de serviço de bordo, cumprindo punição de serviço extraordinário,
compreendido no intervalo entre 0h e 4h. Porém, ausentou-se da Organização Militar de
forma não convencional, sem autorização e sem justa causa, deixando de comparecer ao local
onde deveria permanecer à disposição do serviço militar, conforme registrado na
Comunicação Padronizada S/N de 24 de dezembro de 2024, subscrita pelo 1º SG-CN ERICK
OLIVEIRA FERREIRA, Oficial de Serviço e Imediato da CFAT (evento 1, arq. 2, do IPM).
Demonstrando, com isso, que o elemento volitivo, representado pela vontade do
agente em realizar a conduta típica, era todo voltado à consumação do delito de deserção.
Assim, seguindo essa linha de raciocínio, oportuno se faz nos socorrermos,
nesse ponto, do processo de deserção.
7000028-45.2026.7.00.0000
40001384653 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo ficou apurado, o ex-MN-RC ARTHUR CÂNDIDO BORGES DIAS
resolveu desertar quando teve a oportunidade de sair do quartel, sem, sequer, comparecer ao
local onde deveria cumprir o serviço extraordinário.
Nessa quadra, percebe-se que o motivo do crime de abandono de posto e de
deserção era o mesmo, de modo que o primeiro compôs o desdobramento do segundo.
Como é curial, aplica-se o princípio da consunção naquelas situações em que o
agente pratica um delito como meio necessário ou fase normal para a consumação do delito
principal. É o chamado antefato impunível.
Aplicando-se tal conceito ao caso concreto, é crível que o abandono de posto
não é meio necessário e inafastável à deserção, contudo o é para aquele que está em serviço,
uma vez que, para se chegar à deserção, necessariamente, o agente terá que abandonar o
posto de serviço.
Nesse contexto, incabível falar em duas ações autônomas, na medida em que
visava o ex-MN-RC ARTHUR CÂNDIDO BORGES DIAS tão somente desertar. Logo, na
hipótese, deve-se incidir o fenômeno da absorção do crime de abandono de posto pelo o de
deserção, a configurar a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal pelo crime
de abandono de posto.
Nesse sentido cito como precedente deste Superior Tribunal Militar, o Recurso
em Sentido Estrito nº 0000203-78.2015.7.01.0401, de relatoria do eminente Ministro Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, in verbis:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
ARQUIVAMENTO
DO
IPM. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES DE DESERÇÃO E ABANDONO DE
POSTO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMEDIATIDADE DA LAVRATURA DO TERMO
DE DESERÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNÂNIME.
1. Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão que determinou o arquivamento do IPM
referente ao crime de abandono de posto, e, na mesma ocasião, entendeu descabida a
instauração da IPD referente ao caso.
2. As ações, em tese, empreendidas pelo Acusado aconteceram dentro de uma linha de
desdobramento causal para um intento final, resultando de um mesmo contexto fático,
esgotando seu potencial lesivo, sendo, por isso, apenada somente a conduta final do agente,
ou seja, o delito de deserção.
3. Malgrado a extrema formalidade exigida para o procedimento de deserção, a imediatidade
transcrita no art. 451 do CPPM não teria o condão de desnaturar a tipicidade do crime em
comento. Contudo, o caso em apreço deve ser visto em suas singularidades, porquanto o
Acusado, dias após a sua apresentação, novamente se evadiu da unidade em que servia.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. 203-78.2015.7.01.0401. Rel. Min.
Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julg. 10/10/2016) (Nossos grifos.).
Ainda nesse sentido:
7000028-45.2026.7.00.0000
40001384653 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ABANDONO DE
POSTO E DESERÇÃO. CRIME-MEIO E CRIME-FIM. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. As
condutas delitivas encontram-se associadas, existindo um nexo de dependência. O fato de
abandonar o serviço e praticar a deserção, dentro de um mesmo contexto fático, não implica
em duas ações autônomas, incidindo, na hipótese, o fenômeno da absorção de um crime por
outro, eis que o abandono afigurou-se como meio necessário à consecução do delito de
deserção. Pode-se dizer que o contexto fático envolvente torna impossível a verificação do
concurso material de crimes. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por
unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito n.º 0000044-60.2011.7.06.0006. Relator Min. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 26/9/2011.)
Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cite-se:
“DESERÇÃO – ABANDONO DE POSTO – ABSORÇÃO. Presente a deserção, tem-se a
absorção do abandono de posto.” (Habeas Corpus nº 123.180. Relator Ministro MARCO
AURÉLIO. Data do julgamento 03/05/2016.)
No mesmo diapasão:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Justiça Militar. Recorrente que se ausentou, por um
mês, da unidade onde exercia função militar. 3. Abandono de posto (art. 195 do Código Penal
Militar). Denúncia recebida. 4. Instauração concomitante de Instrução Provisória
de Deserção . Arquivamento do expediente em razão da condição de incapacidade em
inspeção de saúde. 5. Alegação de ausência de justa causa da perseguição penal, pois
o abandono de serviço seria absorvido pela deserção , com base no princípio da consunção. 6.
O fato de abandonar o serviço e praticar a deserção , dentro de um mesmo contexto fático,
não implica duas ações liberais, incidindo, na hipótese, as previsões da observação de um
crime por outro, uma vez que o abandono figurou-se meio necessário à consequência do delito
de deserção (RSE 0000044-60.2011.7.06.0006, do STM). 7. Parecer da PGR pelo provimento
do recurso. 8. Recurso ordinário previsto para determinar o trancamento da ação penal pelo
crime de abandono de posto. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 125.112 Relator
Ministro GILMAR MENDES. Data do julgamento 10/02/2015).
Assim, entendo que não assiste razão ao Ministério Público Militar em requerer
a imputação criminosa do recorrido no art. 195 do CPM, uma vez que, em um mesmo
contexto fático, o denunciado praticou dois crimes, mas utilizando-se de um para alcançar o
outro. Aplica-se, no caso, o princípio da consunção, a justificar a inexistência de justa causa
para a deflagração da ação penal militar.
Ante o exposto, divergindo do eminente Ministro Relator, votei no sentido de
conhecer e negar provimento ao presente Recurso ministerial, para manter íntegra a decisão
recorrida.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384653v10 e do código CRC e9b8e23a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 09/06/2026, às 04:41:26
7000028-45.2026.7.00.0000
40001384653 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR